Tribunal: TJDFT
Processo: 0708804-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708804-07.2024.8.07.0000 RECORRENTE: FABIO MONDIN LEIVAS RECORRIDO: BRUNO RIBEIRO BARRETO SAMPAIO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR APRESENTADO NA PLANILHA DA CONTADORIA JUDICIAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. A partir da indisponibilidade dos ativos financeiros, o débito não sofre atualização até que venha a ser transferida para conta judicial, deixando, por conseguinte, de receber juros e correção monetária. 2. Agravo de instrumento não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a aplicação de multa, ao argumento de que os embargos de declaração não foram opostos com intuito protelatório; c) artigo 302, inciso I, do CPC, alegando que o beneficiário da tutela de urgência, posteriormente revogada, é responsável pelos prejuízos causados à parte adversa, incluindo juros da mora, correção monetária e multas contratuais; d) artigos 394, 395 e 401, inciso I, todos do Código Civil, asseverando que ao determinar que os juros de mora e a correção monetária incidissem apenas sobre a diferença entre o valor devido e o depositado judicialmente, o acórdão recorrido partiu da premissa equivocada de que o mero depósito judicial, sem possibilidade de levantamento pelo credor, teria o condão de elidir a mora do devedor. Invoca divergência jurisprudencial nesses dois últimos aspectos (itens “c” e “d”) com julgados do STJ. O recorrente pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado IVO TEIXEIRA GICO JUNIOR, OAB/DF 15.396, e a parte recorrida em nome do advogado SÍLVIO LÚCIO DE OLIVEIRA JÚNIOR, OAB/DF 23.053. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 302, inciso I, do CPC, 394, 395 e 401, inciso I, todos do Código Civil, bem como quanto aos invocados dissídios interpretativos. Com efeito, as teses sustentadas pela parte recorrente, demais de prequestionadas, encerram discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Defiro os pedidos de publicação exclusiva em nome dos advogados do recorrente, IVO TEIXEIRA GICO JUNIOR, OAB/DF 15.396, e do recorrido, SÍLVIO LÚCIO DE OLIVEIRA JÚNIOR, OAB/DF 23.053. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017